Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709133-21.2021.8.07.0001 APELANTE: CBM SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA, ACI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Os Apelantes pedem a concessão de tutela de urgência para que seja excluído o perfil falso “authoralcozinha e lezinha_brandao” (mesmo usuário falso apontado na petição inicial, com os mesmos dados de acesso, mas com alteração do nome, conforme demonstram as mesmas conversas mantidas). Nas contrarrazões Id. 2016344, o Apelado informa que o novo perfil falso _authoralcozinha e lezinha_brandao já está indisponível pelo Instagram, conforme se verifica por meio do acesso à URL https: //www.instagram.com/_authoralcozinha/, e https://www: instagram.com/lezinha_brandao/, o que gera a perda superveniente do objeto do referido pleito recursal. Discorre que em razão da desnecessidade de providência jurisdicional para exclusão de perfil falso ou indisponibilização de material ilegal na rede social, falta interesse recursal. Decido. Segundo art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator, “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos.” O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em consulta às contas https://www: instagram.com/lezinha_brandao/ e https: //www.instagram.com/_authoralcozinha/, observo inviabilidade de acesso em razão de inexistência ou remoção das referidas páginas eletrônicas. Assim, dou por prejudicado o pedido de tutela de urgência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem-se os autos para análise e julgamento dos demais pleitos recursais. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora